Tribunal: TJSP
Processo: 2013202-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES – Decisão que deferiu o levantamento parcial do valor depositado – Insurgência do exequente – Cabimento – Ausência de controvérsia entre as partes sobre o valor integral do depósito – Impugnação do executado em relação ao saldo remanescente não depositado – Reconhecida a insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES – Decisão que deferiu o levantamento parcial do valor depositado – Insurgência do exequente – Cabimento – Ausência de controvérsia entre as partes sobre o valor integral do depósito – Impugnação do executado em relação ao saldo remanescente não depositado – Reconhecida a insuficiência desse depósito para quitação da dívida – Possibilidade de levantamento do valor total depositado às fls. 75.
Recurso provido.